Tribunal: TJDFT
Processo: 0008011-83.2013.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONFIGURADO. MORA DO ADQUIRENTE. CULPA RECÍPROCA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIA VERIFICADA.

1. A relação jurídica firmada através de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a construtora do empreendimento e o promitente-comprador do imóvel é de consumo, nos termos dos artigos 1o a 3o do CDC.

2. In casu, comprovada a culpa recíproca das partes pela rescisão contratual, consistente no inadimplemento de parte do pagamento pela autora e no atraso na entrega do bem pelas rés, cabível a resolução do contrato com a restituição integral da quantia paga pela compradora, devidamente atualizada. Não havendo que se falar em retenção de valor, como pretendem as rés, sob pena enriquecimento ilícito. Precedentes desta Corte.

3. Tendo havido culpa concorrente e, ainda, tratando-se de responsabilidade civil contratual, deve incidir o artigo 405, do Código Civil, fixando-se o termo inicial dos juros moratórios a data da citação.

4. Caracterizada a violação do direito à informação quanto ao pagamento de comissão de corretagem cabível a sua restituição na forma simples.

5. Incabível a condenação ao pagamento de danos materiais referentes ao Kit apartamento ofertado pelas rés, uma vez que a mora da parte autora no pagamento da parcela do financiamento acarreta a perda do direito de recebimento do imóvel e, por consequência, a exclusão do direito de recebimento do referido kit.

6. O inadimplemento contratual por si só não acarreta a procedência do pedido de pagamento de indenização por danos morais. Já quanto à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito não há nos autos prova da alegada negativação.

7. Verificada a ocorrência de sucumbência resta afastada a aplicação do princípio da causalidade em relação aos honorários advocatícios.

8. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.